Tribunal: CARF
Processo: 10880.763206/2021-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2017
PIS E COFINS. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA. EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DOS VALORES DESTINADOS A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS TRABALHADORES TEMPORÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A ELES RELATIVOS.
Para empresas que prestam serviços de locação de mão-de-obra temporária, regida pela Lei no 6.019/1974, a base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS corresponde aos valores por ela recebidos da empresa tomadora dos serviços, neles incluídos reembolsos do pagamento de salários e encargos sociais, previdenciários e trabalhistas dos empregados, que são custos operacionais incorridos pela empresa prestadora de serviços.
CONCEITO DE RECEITA BRUTA E FATURAMENTO. VALORES PAGOS À TÍTULO DE REMUNERAÇÃO, SALÁRIOS E ENCARGOS DOS TRABALHADORES TEMPORÁRIOS COMPÕEM A DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. REsp 1.141.065/SC.
A definição de faturamento/receita bruta, no que concerne às empresas prestadoras de serviço de fornecimento de mão-de-obra temporária, regidas pela Lei 6.019/74, engloba a totalidade do preço do serviço prestado, nele incluídos os encargos trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores para tanto contratados, que constituem custos suportados na atividade empresarial. REsp 1.141.065/SC, sistemática de recurso repetitivo. Art. 99 do Regimento Interno do Carf (RICARF).
SIMILARIDADE COM O CONCEITO DE FATURAMENTO UTILIZADO PARA AGÊNCIA DE VIAGENS. DA JURISPRUDÊNCIA DO CARF E DO PODER JUDICIÁRIO. LEGALIDADE E TIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
O princípio da especialidade da lei, no direito tributário, exige a legalidade para exigência de tributos, de onde decorre a tipicidade, evidenciando segurança jurídica, impeditivo de criação de tributos por analogia ou interpretações extensivas. Artigo 97 do CTN.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE
A Portaria MF No 1.634, de 21.12.2023, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, em seu art. 98, determinou que fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto. Súmula CARF 02.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.763206/2021-72
ACÓRDÃO
3302-015.240 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACTUAL-SELECAO E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2017
PIS E COFINS. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA. EMPRESA DE
TRABALHO TEMPORÁRIO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DOS VALORES
DESTINADOS A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS TRABALHADORES
TEMPORÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A ELES RELATIVOS.
Para empresas que prestam serviços de locação de mão-de-obra
temporária, regida pela Lei no 6.019/1974, a base de cálculo do PIS/Pasep e
da COFINS corresponde aos valores por ela recebidos da empresa
tomadora dos serviços, neles incluídos reembolsos do pagamento de
salários e encargos sociais, previdenciários e trabalhistas dos empregados,
que são custos operacionais incorridos pela empresa prestadora de
serviços.
CONCEITO DE RECEITA BRUTA E FATURAMENTO. VALORES PAGOS À
TÍTULO DE REMUNERAÇÃO, SALÁRIOS E ENCARGOS DOS TRABALHADORES
TEMPORÁRIOS COMPÕEM A DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS.
REsp 1.141.065/SC.
A definição de faturamento/receita bruta, no que concerne às empresas
prestadoras de serviço de fornecimento de mão-de-obra temporária,
regidas pela Lei 6.019/74, engloba a totalidade do preço do serviço
prestado, nele incluídos os encargos trabalhistas e previdenciários dos
trabalhadores para tanto contratados, que constituem custos suportados
na atividade empresarial. REsp 1.141.065/SC, sistemática de recurso
repetitivo. Art. 99 do Regimento Interno do Carf (RICARF).
SIMILARIDADE COM O CONCEITO DE FATURAMENTO UTILIZADO PARA
AGÊNCIA DE VIAGENS. DA JURISPRUDÊNCIA DO CARF E DO PODER
JUDICIÁRIO. LEGALIDADE E TIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 5468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.240 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.763206/2021-72
2
O princípio da especialidade da lei, no direito tributário, exige a legalidade
para exigência de tributos, de onde decorre a tipicidade, evidenciando
segurança jurídica, impeditivo de criação de tributos por analogia ou
interpretações extensivas. Artigo 97 do CTN.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE
A Portaria MF No 1.634, de 21.12.2023, que aprovou o Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, em seu art. 98,
determinou que fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do
CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto. Súmula CARF 02.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Dionisio Carvallhedo Barbosa(substituto[a] integral), Francisca
das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).
xxxx
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado para cobrança de PIS/Pasep e COFINS, sob
fundamento de insuficiência de recolhimento das referidas Contribuições, referente a fatos
geradores de janeiro a dezembro de 2017.
A Recorrente tem como objeto social a locação de mão-de-obra temporária nos
termos da Lei no 6.019/74, bem como serviços de recrutamento e seleção, tendo como clientes
diversas empresas nos mais distintos ramos de atividade.
O Termo de Início de Procedimento Fiscal (fls. 03/05) relatou que após análise das
informações constantes na ECD, na ECF, na EFD-Contribuições, nas Notas Fiscais Eletrônicas de
Fl. 5469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.240 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.763206/2021-72
3
Prestação de Serviços (NFs-e) e na DCTF, a autoridade fiscal constatou que a receita bruta da
Recorrente, apresentava divergências entre a declarada em ECF e os valores declarados em DIRF
pelos seus clientes, tomadores de seus serviços. Constatou na EFD-Contribuições a ausência de
valores escriturados de débitos de PIS/COFINS, uma vez que a fiscalizada não considerou como
base imponível das Contribuições os valores com salários e encargos repassados aos funcionários
de mão de obra temporária.
Relatou que a Recorrente se creditou dos valores relativos a salários e encargos na
apuração de PIS/Cofins, classificando-os como serviços utilizados como insumo. No caso de
empresa de trabalho temporário, a base de cálculo abrange também os valores recebidos pela
pessoa jurídica de seus tomadores de serviços, posteriormente destinados ao pagamento de
salários dos trabalhadores temporários e de encargos sociais a eles relativos. Deste modo, as
conclusões a que chegou à fiscalização foram:
1. Em relação à utilização de créditos nas apurações de PIS/Cofins, o valor da mão-
de-obra paga à pessoa física não dará direito a crédito na apuração das
contribuições sociais;
2. Em relação as despesas relativas a vale-transporte, a vale-alimentação,
uniforme, plano de saúde etc. referente a seus empregados (trabalhadores
temporários, não dará direito a crédito das Contribuições;
3. No ano-calendário de 2017 a Recorrente deixou de declarar e recolher as
Contribuições destinadas ao PIS e à COFINS, tendo sido efetuado os
lançamentos de ofício dos valores das contribuições em comento, deduzidos os
valores retidos na fonte pelos tomadores de serviços, tendo como bases de
cálculos os valores brutos das notas fiscais de serviços fornecidas;
4. Foram desconsiderados os créditos apurados pela Recorrente com base na
aquisição de serviços utilizados como Insumo/folhas-de-pagamento, encargos
sociais etc., referentes aos seus empregados (trabalhadores temporários).
A ora Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em face ao
despacho decisório, refutando as glosas, resumidamente:
a) Que tendo em vista a natureza de suas operações, a maior parte dos valores
recebidos de seus clientes é destinada a remunerar os trabalhadores
temporários alocados (pagamento de salários, encargos etc.);
Fl. 5470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.240 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.763206/2021-72
4
b) Tais valores consubstanciam mero ingresso transitório em sua conta e,
portanto, não se encaixam no conceito de faturamento. Não eram oferecidos à
tributação do PIS/Pasep e da COFINS;
c) Os valores relativos ao PIS e COFINS incidentes nos insumos adquiridos para
prestação dos serviços da empresa são tomados como créditos, sendo
devidamente abatidos no cálculo do tributo a ser recolhido, nos termos do art.
36 da Lei no 10.833/2003.
A 4a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01, em Acórdão
101-024.339, de 23.03.2023, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo-se integralmente o crédito tributário exigido, nos seguintes termos:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2017

PIS. PASEP. COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. FATO GERADOR. BASE DE
CÁLCULO.
(I)
As exclusões da base de cálculo admitidas são apenas as citadas na
própria legislação tributária, numerus clausus.

PIS. PASEP. COFINS. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA (EMPRESA
DE TRABALHO TEMPORÁRIO). BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DOS VALORES
DESTINADOS A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS TRABALHADORES
TEMPORÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A ELES RELATIVOS.
(I)
a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, tanto no regime
de apuração cumulativa quanto no regime de apuração não
cumulativa, abrange todos os valores recebidos da pessoa jurídica
ou do cliente, na situação de tomador do serviço.

CRÉDITOS DO REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. DEFINIÇÃO
ESTABELECIDA PELO STJ NO RESP 1.221.170/PR (TEMA REPETITIVO 779).
PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 05/2018 E IN RFB No 1.911/2019.

(I)
Não dará direito a crédito de PIS/Cofins o valor de mão-de-obra
paga a pessoa física.;
(II)
À exceção da previsão específica do art. 3o, inc. X, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, não são considerados insumos os itens
destinados a viabilizar a atividade da mão de obra empregada pela
pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, (...) ressalvadas as
hipóteses em que a utilização do item é especificamente exigida
pela legislação para viabilizar a atividade de produção de bens ou
de prestação de serviços por parte da mão de obra empregada
Fl. 5471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.240 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.763206/2021-72
5
nessas atividades, como no caso dos equipamentos de proteção
individual (EPI).

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2017
PIS. COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE
MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO. MESMOS FUNDAMENTOS.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2017
ATOS NORMATIVOS E SOLUÇÕES DE CONSULTA. EFEITO VINCULANTE NO
ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
(I)
Além das Instruções Normativas e dos Pareceres Normativos, as
Soluções de Consulta emitidas pela COSIT também são dotadas de
efeito vinculante no âmbito da RFB.

DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS. NÃO VINCULAÇÃO.
(I)
as referências a entendimentos de segunda instância administrativa
ou judiciais, bem como a manifestações da doutrina especializada,
não vinculam os julgamentos emanados pelas Delegacias da Receita
Federal do Brasil de Julgamento.

ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE DE COMANDO
NORMATIVO. ART. 26-A DO PAF. ART. 17 DA PORTARIA ME No 340/2020.
SÚMULA No 2 DO CARF.
Não compete à autoridade julgadora apreciar a legalidade ou
constitucionalidade do comando legal.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
(I)
a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
INTIMAÇÃO DIRETAMENTE AO PROCURADOR. IMPOSSIBILIDADE.
(i)
Consoante previsão expressa no art. 23 do PAF e Súmula CARF no
110, as intimações por via postal são feitas no domicílio tributário
eleito pelo próprio sujeito passivo, sendo incabível a intimação
dirigida ao endereço de procurador do sujeito passivo. Impugnação
Improcedente. Crédito Tributário Mantido.

Tomando ciência da decisão em 14/06/2023, a Recorrente apresentou em
06/07/2023 Recurso Voluntário, em que apresentou suas razões de defesa.
Para a Recorrente o conceito de receita bruta e faturamento que compõe a base de
cálculo do PIS/Pasep e da COFINS foi distorcido, conforme razões para a reforma do Acórdão, que
alegou com base nos tópicos que seguem:
Fl. 5472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.240 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.763206/2021-72
6
3.1 – Origem dos valores tributados objeto de tributação – Não inclusão
na base de cálculo do PIS e da COFINS.
Afirmou, ainda, que os valores por ela recebidos e repassados diretamente
aos colaboradores, não integra seu patrimônio em momento algum.
Adotando as premissas destacadas, conclui-se que o valor a ser excluído da
base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS referentes ao ano calendário do
ano de 2017 foi de R$ 14.478.688,08.

3.2 - Conceito de “receita bruta”, “faturamento” e entendimento do STF
(RE 574.706/PR). exclusão dos valores pagos à título de remuneração,
salários e encargos dos trabalhadores temporários alocados da base de
cálculo do PIS e da COFINS.
A Recorrente argumentou que os valores pagos aos funcionários alocados
não integram o seu faturamento, estes não devem ser oferecidos à
tributação ou compor a base de cálculo do PIS e da COFINS nos termos do
que dispõe o art. 195, I, “b” da Constituição Federal.

3.3. Similaridade com o conceito de faturamento utilizado para agência
de viagens. Da jurisprudência do CARF e do Poder Judiciário.
A Recorrente defendeu que, de acordo com o entendimento do CARF, os
valores repassados pelas agências de turismo aos prestadores de serviços
contratados (hotéis, companhias aéreas, dentre outros) não integram o
faturamento da agência de turismo e, portanto, não devem compor a base
de cálculo do PIS e da COFINS.

3.4 Ofensa ao princípio da não cumulatividade
Refutou que, diante das normas constitucionais, a não cumulatividade do
ICMS e do IPI deve ser realizada pelo método “imposto contra imposto”,
enquanto a não cumulatividade do PIS e da COFINS deve ser realizada pelo
método “base de cálculo contra base de cálculo”. A não cumulatividade do
PIS e da COFINS é completamente diversa da estabelecida aos impostos
citados, até porque possuem naturezas totalmente distintas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.
I – ADMISSIBILIDADE

Conheço parcialmente o Recurso Voluntário por ser tempestivo e cumprir os
demais requisitos exigidos.

Fl. 5473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.240 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.763206/2021-72
7
II – PRELIMINAR

1. Ofensa ao princípio da não cumulatividade

A Recorrente argumentou que, diante das normas constitucionais, a não
cumulatividade do ICMS e do IPI deve ser realizada pelo método “imposto contra imposto”,
enquanto a não cumulatividade do PIS/Pasep e da COFINS deve ser realizada pelo método “base
de cálculo contra base de cálculo”.
Colacionou o conceito delimitado pela legislação infraconstitucional, Leis n°
10.637/02 e 10.833/03 ao prescreveram “insumos”, incorrem em séria incongruência com o
sistema normativo brasileiro ao preverem a exclusão de insumos tributados a alíquota zero, para
fins de creditamento do sistema não cumulativo do PIS e da COFINS.
A Portaria no 1.634, de 21.12.2023, que aprovou o Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, em seu art. 98, expressamente determinou que “fica
vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto” (exceto tratado, acordo internacional, lei
ou decreto que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado
do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com
execução suspensa por Resolução do Senado Federal).
Soma-se à vedação, a Súmula CARF no 2, que determina não ser o CARF competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Feita tais considerações, não se cogita de qualquer manifestação relacionada a
eventual ilegalidade das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03, no que se refere ao conceito de insumos,
que implicaria na possiblidade de desconto de crédito sobre dispêndio suportado pela Recorrente.
Voto pelo não conhecimento das alegações de inconstitucionalidades.

III - DO DIREITO

3.1 – Origem dos valores tributados objeto de tributação – Não inclusão na base
de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS.

Para a Recorrente é inquestionável que os valores apenas transitam brevemente
em suas contas, não se tratando de faturamento. A apuração do PIS/Pasep e da COFINS, conforme
afirmou, segue o esquema abaixo:

Fl. 5474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.240 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.763206/2021-72
8
(A)
VALOR TOTAL RECEBIDO

(-) DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO: BASE DE CÁLCULO, aplicação das
alíquotas regulares do PIS/PASEP e COFINS após as deduções.

(B)
Cálculo de descontos de créditos nos termos do art. 3o das Leis no
10.833/2003 e 10.637/2002.
(C)
Abatimento dos valores de PIS/PASEP retidos pelos clientes (art. 36 da Lei no
10.833/2003.

(D)
SALDO A PAGAR DE PIS E COFINS = A - B – C.

Utilizando-se do procedimento acima descrito, a Recorrente não apurou saldo a
pagar de PIS/Pasep e COFINS no decorrer do ano de 2017. Afirmou que os valores por ela
recebidos e repassados diretamente aos colaboradores, não integra seu patrimônio em momento
algum.
Para a DRJ01, tais ingressos integram o conceito de faturamento por expressa
previsão legal.
Este Conselho já firmou posicionamento sobre o tema, no sentido de integram a
base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS os valores recebidos pelas empresas prestadoras de
serviços de locação de mão de obra temporária.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Ano-calendário: 2001 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE O
FATURAMENTO/RECEITA BRUTA. PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. LOCAÇÃO
DE MÃO DE OBRA. SALÁRIOS DOS TRABALHADORES TEMPORÁRIOS E
ENCARGOS SOCIAIS A ELES RELATIVOS. EXCLUSÃO. NÃO CABIMENTO.
A definição de faturamento/receita bruta das empresas prestadoras de
serviço de fornecimento de mão-de-obra temporária engloba a totalidade
do preço do serviço prestado, nele incluídos os encargos trabalhistas e
previdenciários dos trabalhadores para tanto contratados, que constituem
custos suportados na atividade empresarial. Aplicação do entendimento do
STJ, no julgamento no REsp. no 1.141.065/SC, em 09/12/2009, que foi
submetido ao regime do artigo 543-C, do antigo CPC. (Decisão 1302-
005.090, Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção,
Relatora Luiz Tadeu Matosinho Machado, publicação, 18.01.2021) (Grifei).

Outras decisões deste Conselho, no mesmo sentido:

i)
Decisão 3302-010.195. Segunda Turma Ordinária da Terceira
Câmara da Terceira Seção, publicação 22.01.2021.
ii)
Decisão 3302-010.196. 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a
Turma Ordinária.
Fl. 5475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.240 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.763206/2021-72
9
iii)
Decisão 3301-007.046. Primeira Turma Ordinária da Terceira
Câmara da Terceira Seção, publicação 16.12.2019.

Observa-se que a definição de receita para as empresas agenciadoras de mão-de-
obra temporária (Lei no 6.019/1974), já se encontra consolidada e decisão do Superior Tribunal de
Justiça do Resp. 1.141.065-SC, Primeira Seção, Ministro Luiz Fux, Data publicação 09.12.2009,
Tema Repetitivo no 279, conforme o art. 542-C do Código de Processo Civil, que estabeleceu:
Tese Firmada:

A base de cálculo do PIS e da COFINS, independentemente do regime
normativo aplicável (Leis Complementares 7/70 e 70/91 ou Leis ordinárias
10.637/2002 e 10.833/2003), abrange os valores recebidos pelas empresas
prestadoras de serviços de locação de mão de obra temporária (regidas
pela Lei 6.019/1974 e pelo Decreto 73.841/1974), a título de pagamento de
salários e encargos sociais dos trabalhadores temporários.

Ementa:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS DESTINADAS AO CUSTEIO DA SEGURIDADE SOCIAL. PIS E
COFINS. BASE DE CÁLCULO. "FATURAMENTO" E "RECEITA BRUTA". LEIS
COMPLEMENTARES 7/70 E 70/91 E LEIS ORDINÁRIAS 9.718/98,
10.637/02 E 10.833/03. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO QUE OBSERVA
REGIMES NORMATIVOS DIVERSOS. EMPRESAS PRESTADORAS DE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA (LEI 6.019/74).
VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS
ENCARGOS TRABALHISTAS DOS TRABALHADORES TEMPORÁRIOS.
INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO.
1. A base de cálculo do PIS e da COFINS, independentemente do regime
normativo aplicável (Leis Complementares 7/70 e 70/91 ou Leis
ordinárias 10.637/2002 e 10.833/2003), abrange os valores recebidos
pelas empresas prestadoras de serviços de locação de mão-de-obra
temporária (regidas pela Lei 6.019/74 e pelo Decreto 73.841/74), a
título de pagamento de salários e encargos sociais dos trabalhadores
temporários.
(...)
6. In casu, cuida-se de empresa prestadora de serviços de locação de
mão-de-obra temporária (regida pela Lei 6.019/74 e pelo Decreto
73.841/74, consoante assentado no acórdão regional), razão pela qual,
independentemente do regime normativo aplicável, os valores
recebidos a título de pagamento de salários e encargos sociais dos
Fl. 5476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.240 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.763206/2021-72
10
trabalhadores temporários não podem ser excluídos da base de cálculo
do PIS e da COFINS. (Grifei)

Assim, por força do disposto no §2o, do artigo 62, Anexo II, do RICARF, adota-se
essa decisão para afastar o direito da Recorrente.
Voto por negar provimento a este ponto do Recurso Voluntário.

3.2 - Conceito de “receita bruta”, “faturamento” e entendimento do STF (RE
574.706/PR). Exclusão dos valores pagos à título de remuneração, salários e encargos dos
trabalhadores temporários alocados da base de cálculo do PIS e da COFINS.

O argumento da Recorrente de que os valores de remuneração, salário e encargos
pagos aos trabalhadores temporários alocados não compõe o conceito de faturamento, apenas
transitam nas contas bancárias para repasse e, portanto, não devem ser oferecidos à tributação
ou compor a base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS, socorre-se do julgado pelo Supremo
Tribunal Federal no RE 574.706/PR, o Leading case que gerou o tema 69 (Exclusão do ICMS na
base de cálculo do PIS e da COFINS).
Para o caso, conforme tratado no item anterior, é aplicada a decisão pela Primeira
Seção do STJ (Resp. 1.141.065/SC), em que tratou de questão ora submetida a julgamento:

Tese Firmada:

“A base de cálculo do PIS e da COFINS, independentemente do regime
normativo aplicável (Leis Complementares 7/70 e 70/91 ou Leis ordinárias
10.637/2002 e 10.833/2003), abrange os valores recebidos pelas empresas
prestadoras de serviços de locação de mão de obra temporária (regidas
pela Lei 6.019/1974 e pelo Decreto 73.841/1974), a título de pagamento de
salários e encargos sociais dos trabalhadores temporários”. (Grifei)
Nos termos do art. 99 do Regimento Interno do Carf (RICARF), Portaria MF no 1.634,
de 21.12.2023: “As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da
repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF”.
Pelo exposto, voto por não dar provimento a este pedido.
3.3. Similaridade com o conceito de faturamento utilizado para agência de
viagens. Da jurisprudência do CARF e do Poder Judiciário.

Fl. 5477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.240 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.763206/2021-72
11
A Recorrente defendeu que os valores repassados pelas agências de turismo aos
prestadores de serviços contratados (hotéis, companhias aéreas, dentre outros) não integram o
faturamento da agência de turismo e, portanto, não devem compor a base de cálculo do
PIS/Pasep e da COFINS. A partir do precedente, acredita que pode ser aplicado ao setor em que
atua, por se tratar de repasse.
Sem razão a Recorrente.
Primeiro, o art. 111 do CTN determina que se interpreta literalmente a legislação
tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário;
Segundo, as receitas decorrentes da prestação de serviços das agências de viagem e
de viagens e turismo, permaneceram sujeitas à legislação anterior, nos termos do inciso XXIV, art.
10 da Lei no 10833/03;
Terceiro, a atividade desenvolvida pela Recorrente migrou para a sistemática não
cumulativa, tão logo feita a opção pelo Lucro Real, como é o caso presente, conforme evidenciou
o Termo de Verificação Fiscal, fls. 4633.
Deste fato, fica claro a impossibilidade de similaridade entre as atividades, posto
que submetidas à distintas sistemáticas de apuração das Contribuições. Deste modo, pelos
motivos expostos, não cabe razão a Recorrente.
Voto pelo não provimento deste ponto.
IV – DISPOSITIVO

Voto pelo não provimento do Recurso Voluntário.
É como voto.
Francisca das Chagas Lemos.

Fl. 5478
DF CARF MF
Original